Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO.
1. Impõe-se a condenação quando os depoimentos prestados pela vítima, bem como pelas testemunhas, são harmônicos, firmes, coesos e coerentes, não havendo contradições relevantes, e em sintonia com as demais provas produzidas, todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Não obstante a reparação do dano moral deva ser buscada precipuamente na seara cível, o Código de Processo Penal autoriza que o juízo criminal, na sentença penal condenatória, fixe o valor mínimo de indenização à vítima pelo dano que ela tenha sofrido em razão da prática do delito, qualquer que seja a natureza do dano.
3. Toda mulher vítima de violência de gênero sofre dano moral in re ipsa, isto é, independentemente da produção de prova acerca do sofrimento, da angústia ou do abalo psicológico e emocional suportado. Precedentes.
4. Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo a título de danos morais devidos à vítima, considero-o excessivo para o caso, tendo em vista, dentre outros critérios, a condição socioeconômica do ofensor, de modo que a sua redução é medida que se impõe.
5. Apelação parcialmente provida.